Tribunal: TJPA
Processo: 0806678-73.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806678-73.2024.8.14.0201

APELANTE: JANDIRA FERREIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando a propriedade de veículo alienado fiduciariamente. A apelante alega nulidade da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial, e invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada, pleiteando a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial afasta a constituição válida em mora; (ii) estabelecer se a ausência de assinatura digital certificada invalida o contrato eletrônico que embasa a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural, inexistindo prova apta a afastar a gratuidade de justiça deferida.

4. Considera-se constituída a mora com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o comprovante de recebimento, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema 1132/STJ.

5. Admite-se a validade de contrato eletrônico sem certificação ICP-Brasil quando inexistem indícios de fraude ou vício de consentimento e não há impugnação específica da contratação.

6. Demonstrados o contrato e a mora, estão preenchidos os requisitos da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JANDIRA FERREIRA MENDES em face da sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO PAN S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BANCO PAN S/A em face de JANDIRA FERREIRA MENDES, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a liminar deferida:

a) DECLARAR consolidado o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, devendo ser observado na alienação do bem o estabelecido pelo art. 2º do mesmo diploma legal;

b) DETERMINAR a baixa da restrição judicial, caso tenha sido efetivado bloqueio através de requisição judicial por meio do sistema RENAJUD;

c) CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, observado o disposto no art. 98, §3º do mesmo diploma legal.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não foi validamente recebida, tendo sido devolvida ao remetente, circunstância que, segundo sustenta, afastaria condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Aduz, ainda, a invalidade do contrato eletrônico que embasa a demanda, por ausência de assinatura digital certificada, sustentando vício formal apto a comprometer a exigibilidade do título.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação ou extinção do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões, impugnando o pedido de gratuidade de justiça da apelante e, no mérito, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da impugnação à gratuidade de justiça.

Consta expressamente na sentença que o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pela parte autora e deferiu o benefício da gratuidade de justiça à ré, ora apelante, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do CPC, consignando, inclusive, que a condenação em custas e honorários ficaria com a exigibilidade suspensa.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção relativa que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte. No caso, não há elementos concretos aptos a demonstrar a suficiência econômica da apelante, sendo insuficiente, por si só, a constituição de advogado particular para afastar o benefício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Assim, ausente prova robusta em sentido contrário, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça deferida, REJEITO a impugnação formulada.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à validade da constituição em mora e à higidez do contrato eletrônico que embasa a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

2.1. Da constituição em mora

A sentença reconheceu a regular constituição em mora com fundamento no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132, segundo o qual, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual. A circunstância de ter sido devolvida com anotação de insucesso na entrega não invalida o ato, pois a jurisprudência consolidada dispensa a prova do recebimento e atribui ao devedor o dever de manter atualizado o seu endereço, em observância à boa-fé objetiva.

A tese recursal, ao exigir o efetivo recebimento da notificação ou o esgotamento de diligências para localização da devedora, contraria frontalmente a orientação vinculante firmada pelo STJ, corretamente aplicada pelo Juízo de origem. Logo, não há falar em ausência de constituição válida em mora ou em falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2.2. Da validade do contrato eletrônico

Também não procede a alegação de nulidade do contrato por ausência de assinatura digital certificada.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º, admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que não emitidos no âmbito da ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou aptos a comprovar a manifestação de vontade.

Além disso, conforme destacado na sentença, a apelante não nega a existência da relação jurídica subjacente, limitando-se a impugnar formalidades do instrumento. Não havendo impugnação específica quanto à contratação ou à disponibilização do crédito, e inexistindo prova de fraude ou vício de consentimento, não se pode invalidar o negócio jurídico com base em alegação meramente formal.

A ação de busca e apreensão exige a demonstração do contrato garantido por alienação fiduciária e da mora, requisitos devidamente preenchidos nos autos. A insurgência da apelante não é suficiente para desconstituir tais pressupostos.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, não havendo fundamento apto a ensejar sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026